Tribunal: TJES
Processo: 5000572-56.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000572-56.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA BRANDAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000572-56.2021.8.08.0026

RECORRENTE:
MARLENE DA SILVA BRANDÃO

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. AUTORA QUE PLEITEIA O PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por MARLENE DA SILVA BRANDÃO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega não possuir recursos financeiros para pagamento das faturas junto à requerida, bem como que já renegociou os débitos mas não conseguiu efetuar o pagamento sem prejuízo ao seu sustento, pelo que requereu uma nova negociação, com termos mais viáveis para conseguir adimplir.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Portanto, obrigar o credor a receber o
quantum
na forma pretendida pela devedora, mediante imposição judicial de alteração do modo de execução da prestação avençada, afronta aos princípios contratuais da autonomia privada. (...) Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora no pagamento do valor de R$ 6.877,84 (seis mil e oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com juros e correção monetária a partir da data do vencimento.”

Irresignada com a sentença proferida no ID 2440056, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença objurgada deveria ter aplicado a teoria da base objetiva do contrato, para rever as cláusulas contratuais, visto que não dispõe de recursos para adimplir os débitos na forma que a recorrida almeja.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A autora se encontra em débito com a recorrida e busca no Judiciário o parcelamento da dívida.

O parcelamento é uma mera faculdade do fornecedor do serviço. Ainda assim, verifica-se no Termo de Audiência (ID 2940055) que a recorrida chegou a efetuar proposta de acordo com parcelamento do débito, mas a recorrente não aceitou por julgar inviável adimplir com os termos propostos, requerendo que o parcelamento fosse efetuado em termos mais adequados à sua situação financeira.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a imposição do judiciário feriria o princípio da autonomia privada, ante a ausência de obrigatoriedade de parcelamento do débito na forma que anseia a recorrente. Ademais, não há qualquer cláusula abusiva ou cobrança indevida que motive a revisão do contrato.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
Impossibilidade de obrigar a concessionária a novo parcelamento de acordo com a conveniência do consumidor.
Não evidenciada irregularidade na cobrança praticada pela ré. Sentença reformada e julgada improcedente. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0013162-43.2019.8.26.0278; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória. Recurso do consumidor. Preliminar de ausência de dialeticidade. Afastada. Mérito. Irregularidade em medidor de energia elétrica. Constatação, por inspeção realizada por técnicos, de irregularidade que impedia a correta leitura da energia consumida no imóvel vistoriado. Confecção, no ato da inspeção, de termo de ocorrência e inspeção (toi), cujo teor fora ratificado por perícia judicial, elaborado sobre o crivo do contraditório e ampla defesa. Envio e recebimento de notificação pelo consumidor, com anotação de possibilidade de recurso administrativo acerca da constatação da irregularidade. Inutilidade de eventual perícia no medidor, que estava em perfeito funcionamento, o qual não media corretamente a carga por colocação de artefato externo (fio elétrico) de forma incorreta (ligação invertida fase a), que não permitia a correta leitura do fluxo de energia pelo relógio medidor. Observância dos procedimentos insertos nos artigos 129, e 130, da resolução nº 414/2010, da ANEEL. Possibilidade de cobrança da carga desviada com base no aludido dispositivo normativo. Regularidade do critério de cobrança utilizado pela fornecedora de energia elétrica, confirmado pela perícia judicial.
Ausência de obrigatoriedade de parcelamento do débito
, conforme consta na resolução nº 414/2010, da ANEEL. Pedido inicial integralmente improcedente. Sentença mantida. Preliminar afastada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJMS; AC 0800966-03.2014.8.12.0042; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 26/07/2022; Pág. 76)
(g.n.).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Na oportunidade,
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor do Dr.
Romeu Fernandes Leal,
OAB/ES – 31.503, no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, pela sua atuação como advogado dativo
em sede de Recurso Inominado
, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011, conforme já mencionado na decisão em que houve a nomeação como advogado dativo (ID 2940059).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.